Tribunal: STF
Processo: HC 94362
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. FURTO. ART. 157, § 2º,
   DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO
   MÍNIMO LEGAL.
1.      Não compete ao Supremo Tribunal Federal
   reapreciar os pressupostos de admissibilidade do recurso
   especial.
2.      A causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas
   no crime de roubo [art. 157, § 2º, do CP] não se aplica ao crime
   de furto; há, para este, idêntica previsão legal de aumento de
   pena [art. 155, § 4º, IV, do CP].
3.      A pena relativa ao tipo
   penal não pode ficar aquém do mínimo cominado.
        Ordem denegada.